Tribunal: STJ
Processo: 0027527-31.2016.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953452 - PE (2025/0201430-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: L S C S (MENOR)
ADVOGADO
: RIKIA CAROLINA GOUVEIA DO AMARAL - PE023346
REPR. POR
: R C S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização
e compensação por danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência da
incidência da
Súmula 284/STF,
incidência da
consonância entre a conclusão do
Súmula 5/STJ,
Súmula 7/STJ,
acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
e não realização de cotejo analítico entre os acórdãos
Súmula 83/STJ)
confrontados para fins de demonstração de dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52024128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 7af7e123-081b-4db9-bfbe-c69599f3b78e

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 7af7e123-081b-4db9-bfbe-c69599f3b78e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953452 - PE (2025/0201430-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: L S C S (MENOR)
ADVOGADO
: RIKIA CAROLINA GOUVEIA DO AMARAL - PE023346
REPR. POR
: R C S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
indenização e compensação por danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 284/STF, incidência da
Súmula 5/STJ, incidência da Súmula 7/STJ, consonância entre a conclusão do
acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
(Súmula 83/STJ) e não realização de cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados para fins de demonstração de dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE contra decisão, prolatada pela Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:
indenização e compensação por danos materiais e morais, ajuizada por L S C S
(MENOR), em face da agravante, visando à cobertura de terapias
multidisciplinares, em razão de ser diagnosticado com Síndrome de Down (e-STJ
fls. 07-41).
Documento eletrônico VDA51109279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: ad9cfaad-7c82-4eab-b770-17bfe9961b7c

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
Sentença:
i) tornar definitiva a tutela de urgência concedida anteriormente, a fim
de obrigar a agravante à cobertura e ao custeio integral das despesas referentes
aos tratamentos indicados na petição inicial, nos estritos termos dos pareceres
médicos;
ii) condenar a agravante ao pagamento de compensação por danos
morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
ii) condenar a agravante ao pagamento dos valores pagos pelo
tratamento e não reembolsados integralmente, a título de indenização por danos
materiais, apurados por meros cálculos aritméticos a aparelhar a fase do
cumprimento de sentença (e-STJ fls. 396-400).
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos a seguinte ementa:
SEGURO SAÚDE. MENOR COM SÍNDROME DE DOWN. PRELIMINARES DE
CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. TRATAMENTO
PRESCRITO PELA MÉDICA ASSISTENTE COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.
DIREITO À SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL REFORÇADA PELA LEI N°
13.146/2015 (ESTATUTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA), PELA LEI N° 9.656
/98 E PELO CÓDIGO CONSUMERISTA. APTIDÃO DA REDE REFERENCIADA. NÃO
COMPROVAÇÃO RESTRIÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. IAC N° 0018952-
81.2019.8.17.9000. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. CUSTEIO INTEGRAL DOS
PROCEDIMENTOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 - A preliminar de carência de ação não merece prosperar; a uma, porque o
reembolso parcial já demonstra a pretensão resistida quanto ao pagamento
integral do tratamento; a duas, porque a contestação apresentada ratifica a
demonstração da pretensão resistida; a três, porque o requerimento na via
administrativa não é condicionante do acesso ao Judiciário, restando
igualmente inaplicável à espécie em tela o entendimento do STF, no
julgamento do RE 631.240, porquanto atinente a causas previdenciárias, o
que não corresponde à hipótese dos autos.
2 - A preliminar de inépcia da inicial não merece guarida, seja sob o
argumento de pedidos genéricos e indeterminados quanto às terapias e
exames ou no que se refere aos documentos indispensáveis à propositura da
ação, uma vez que o feito foi instruído com laudos/declarações médicas
acerca do diagnóstico da síndrome da qual o menor é portador, as
prescrições do tratamento com equipe multidisciplinar, recibos de
pagamento dos procedimentos e demonstrativos de reembolso respectivos,
exames, pareceres, documentos pessoais do menor e de sua genitora,
boletos de pagamento das mensalidades do plano de saúde contratado,
entre outros. A simples menção a outras áreas que eventualmente se
fizessem necessárias não tem o condão de desconstituir a certeza e
determinação das terapias efetivamente requeridas, suficientes a embasar o
pedido formulado.
3 - As terapias necessárias ao tratamento especializado da criança são
impugnadas pela seguradora, por não constarem expressamente do rol da
ANS, ao mesmo tempo em que sequer apresenta alternativa de dias e
horários para o atendimento do menor perante a rede conveniada, o que
inviabiliza a própria objetividade da assistência contratada.
4 - A espécie em comento tem escopo em matriz constitucional, por se tratar
de direito à saúde e previsão na Lei n° 13.146/2015 - Estatuto das Pessoas
com Deficiência (EPD), devendo se ter em conta, ademais, que o contrato
Documento eletrônico VDA51109279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: ad9cfaad-7c82-4eab-b770-17bfe9961b7c

firmado entre as partes é regido pela Lei n° 9.656/98, que prevê a cobertura
de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos
ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, não tendo a recorrente
comprovado a capacidade da rede referenciada nos métodos apropriados ao
tratamento, descumprindo, assim, o encargo que lhe era devido com a
inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações e
hipossuficiência do consumidor na espécie.
5 - A operadora deve arcar com os custos do tratamento na rede
referenciada ou de forma particular, caso não o disponha, revelando-se
desarrazoada e danosa a recusa à autorização e/ou custeio de recursos face à
interpretação restritiva do contrato, impondo à relação jurídica um
desequilíbrio injustificado, em manifesta violação aos comandos normativos
do Art. 51, § Io, II, do Código de Defesa do Consumidor.
6 - Aplicável ao caso, por analogia, o posicionamento adotado no INCIDENTE
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC n° 0018952-81.2019.8.17.9000,
referente ao autismo, segundo o qual, cabem aos planos e seguros de
assistência à saúde arcar com a integralidade do tratamento de acordo com a
prescrição médica, encontrando-se albergadas todas as espécies de
terapias especializadas e em todos os ambientes, incluindo-se o escolar e
domiciliar (Tese 1.0), bem como, comprovada a inaptidão e/ou
indisponibilidade da rede credenciada, caberá o custeio do tratamento na
rede particular (Tese 1.2), hipótese ocorrida no caso dos autos, eis que a
recorrente não logrou comprovar a aptidão da rede referenciada, sequer
trazendo aos autos elementos mínimos de prova de que as clínicas e
profissionais referenciados estariam aptos ao tratamento multiprofissional
nas metodologias prescritas no laudo médico, tampouco se preocupando em
informar eventual disponibilidade de horários e a carga horária exigida para o
atendimento, pelo que, deverá arcar com o reembolso integral das despesas
apresentadas.
7 - Considerando que a restrição de cobertura contratual a tratamento
necessário para a manutenção da saúde é suficiente para agravar a angústia e
o abalo psicológico do paciente e da família, cabível a condenação a título de
danos morais, assim como a manutenção do valor fixado pelo juízo de base,
por observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8 - Recurso desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus
termos, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em
sede recursal para 15% sobre o valor da condenação, na forma do Art. 85, §
11 do NCPC. (e-STJ fls. 492-494)
opostos pela parte agravante, foram rejeitados
Embargos de declaração:
(e-STJ fls. 560-566).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
640-641).
a parte agravante alega a não incidência da Súmula 182
Agravo interno:
/STJ, de forma a frisar que, "Realizando uma leitura aos fundamentos do Recurso
interposto, verifica-se que esta agravante impugnou especificamente os termos da
decisão, principalmente no que diz respeito às terapias que não estão incluídas no
rol de procedimentos e eventos em saúde, demonstrando que nenhuma
ilegalidade ou arbitrariedade fora perpetrada, muito pelo contrário, sempre agiu
regida pela boa-fé e diretrizes contratuais e legais." (e-STJ fl. 650).
Documento eletrônico VDA51109279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: ad9cfaad-7c82-4eab-b770-17bfe9961b7c

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
da lavra do i. Subprocurador-
Parecer do Ministério Público Federal:
Geral da República Antonio Carlos Alpino Bigonha, opina pelo não provimento do
agravo interno no agravo em recurso especial (e-STJ fls. 669-673).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PE: incidência da
Súmula 284/STF, incidência da Súmula 5/STJ, incidência da Súmula 7/STJ,
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ) e não realização de cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados para fins de demonstração de dissídio
jurisprudencial.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/PE identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284/STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso
especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão
recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial,
o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da incidência da Súmula 5/STJ
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 5/STJ, pois não demonstrou que a
análise do recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato
objeto do recurso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
28/2/2024

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
Documento eletrônico VDA51109279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: ad9cfaad-7c82-4eab-b770-17bfe9961b7c

limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.326.551
26/2/2024
28/2/2024
/GO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
21/12/2023

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, com a indicação de datas, de
forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente
aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.194/ES, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, Quarta Turma,
26/2/2024
29/2/2024
julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
20/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51109279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: ad9cfaad-7c82-4eab-b770-17bfe9961b7c

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51109279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:54
Código de Controle do Documento: ad9cfaad-7c82-4eab-b770-17bfe9961b7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.452 / PE
Número Registro: 2025/0201430-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00275273120168172001 275273120168172001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: L S C S (MENOR)
ADVOGADO : RIKIA CAROLINA GOUVEIA DO AMARAL - PE023346
REPR. POR
: R C S
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: L S C S (MENOR)
Documento eletrônico VDA52003361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:10
Código de Controle do Documento: aac53d94-f304-40c4-8628-6896a93b0a7e

ADVOGADO : RIKIA CAROLINA GOUVEIA DO AMARAL - PE023346
REPR. POR
: R C S
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:10
Código de Controle do Documento: aac53d94-f304-40c4-8628-6896a93b0a7e